Tribunal: TJES
Processo: 5015082-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015082-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL AFASTADA - TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS – APLICAÇÃO DA TESE ESTABELECIDA NO TEMA 106 PELO. C.STJ – FORÇA OBRIGATÓRIA E VINCULANTE – NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E INEFICÁCIA DAQUELES JÁ PADRONIZADOS NO SUS PARA TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO AGRAVADO – RECURSO PROVIDO.

1. Preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento por ausência de documentos obrigatórios rejeitada em virtude da regra estabelecida no §5º do art. 1.017 do CPC que dispensa a juntada das peças previstas nos incisos I e II do caput do referido artigo legal, sendo eletrônicos os autos o processo de origem, como na hipótese; e porque o agravante colacionou cópia integral da demanda originária.

2. Cuidando a demanda de pretensão de obtenção de medicamento não disponibilizado pelo SUS, aplica-se o entendimento de força obrigatória e vinculante a todo Poder Judiciário, externado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Tema 106, o qual deve ser observado.

3. Ausência de comprovação mínima da imprescindibilidade do medicamento pretendido e ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS ao quadro do agravado, não preenchido requisito previsto no Tema 106/STJ, inexistindo probabilidade do direito vindicado.

4. Recurso provido. Tutela de urgência revogada quanto ao fornecimento do medicamento Aripripazol.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida nos autos da ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face do agravante e do Município de Itapemirim, deferiu a tutela de urgência, determinando que a parte requerida disponibilize o medicamento (aripiprazol) aliado ao acompanhamento multidisciplinar com psicólogo com especialização em ABA fonoaudiólogo, psicomotricista e psicopedagogo ao menor, sob pena de multa.

Em suas razões recursais, sustenta o Estado, em breve síntese, que no caso dos autos, o Parecer da SESA demonstra que o medicamento requerido não é padronizado, mas há possíveis substitutos terapêuticos padronizados no SUS, e o laudo médico de fl. 26, ID 27310240, página 8, não faz referência a nenhuma tentativa prévia de uso dos medicamentos indicados pela SESA nem das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, não havendo justificativa para que se inicie o tratamento com o medicamento requerido judicialmente, inexistindo justificativa médica que comprove a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, não estando preenchido requisito do tema 106 do STJ e da Lei estadual 10.987/2019. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão juntada ao evento 6939320 atribuindo efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões juntadas pela parte agravada pugnando pela inadmissibilidade do agravo, ante a ausência de documentos obrigatórios previstos no art. 1.017 do CPC, e no mérito, pelo seu desprovimento.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando pelo provimento do recurso e revogação da tutela provisória concedida (ID 7991462).

Inicialmente, compete rechaçar a preliminar de inadmissibilidade recursal, aventada em contrarrazões, por ausência de documentos obrigatórios do agravo de instrumento, a um, porque a regra estabelecida no art. 1.017, §5º do CPC dispensa a juntada das peças previstas nos incisos I e II do caput do referido artigo legal, sendo eletrônicos os autos o processo de origem, como na hipótese.

A dois, a despeito da dispensa prevista no referido dispositivo legal, ainda oportunizei ao agravante a juntada de cópia ou digitalização integral dos autos da demanda referência, a pedido da Procuradoria-Geral de Justiça - que estava com dificuldades no acesso aos arquivos dos autos originários deste recurso-, o que foi cumprido pelo agravante, como dessume-se dos eventos 7901928 /7901932.

Sendo assim, rejeito a aventada preliminar recursal. É como voto.

Superada a questão supra, como ressaltei em minha decisão preambular nesta instância, via de regra, cuidando a demanda de origem de pretensão de obtenção de medicamento não disponibilizado pelo SUS, aplica-se o entendimento de força obrigatória e vinculante a todo Poder Judiciário, externado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Tema 106, verbis:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.

3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018). Grifei.

Na hipótese, o Ministério Público do Estado ajuizou ação civil pública em favor do menor impúbere Renato, de 6 (seis) anos de idade, diagnosticado com TDAH - Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade, e com TEA – Transtorno Espectro Autismo, para que ao mesmo seja fornecido “o medicamento ARPEJO GTS (aripiprazol), aliado ao acompanhamento multidisciplinar com psicólogo com especialização em ABBA [sic] fonoaudiólogo, psicomotricista e psicopedagogo conforme solicitado no Laudo em anexo”.

Na decisão agravada, o MM. Magistrado a quo concedeu a tutela de urgência, compreendendo que não haveria se invocar o entendimento vinculante supracitado para eximir a responsabilidade estatal diante da gravidade e peculiaridade que o caso em comento ostenta.

Todavia, não há fundamentação acerca das referidas peculiaridades ou acerca do quadro de Renato a justificar a não observância do precedente de força obrigatória, e cuja ratio decidendi se aplica ao caso perfeitamente.

Inclusive, o Natjus elaborou Nota técnica juntada ao evento origem (33799851) sendo desfavorável à concessão do medicamento pretendido, considerando: “
a ausência de justificativas plausíveis sobre a não utilização de outras medicações disponíveis no SUS efetivas para o diagnóstico expresso na inicial; a ausência de evidências robustas para uso da medicação pleiteada no tratamento do diagnóstico alegado; (...) que não estão detalhadas na documentação apensa ao processo informações que permitam caracterizar a urgência da solicitação conforme a definição do CFM”.

De fato, não há provas da imprescindibilidade e da ineficácia dos diversos medicamentos listados pelo Natjus e que, em tese, poderiam ser utilizados para o tratamento de Renato.

Transcrevo trecho da mesma Nota Técnica a evidenciar as opções farmacológicas disponíveis no SUS para o tratamento da TDAH aliada ao transtorno espectro autista, verbis: "
Como antipsicóticos: haloperidol, periciazina, clorpromazina, levomepromazina, sulpirida, risperidona, olanzapina, clozapina, quetiapina, ziprasidona. Há opção de antidepressivos, como amitriptilina, imipramina, setralina, clomipramina, fluoxetina ou escitalopram. Como estabilizadores de humor: valproato de sódio, carbamazepina, lamotrigina, lítio; Como psicoestimulantes, há o metilfenidato e lisdexnfetamina”.

Somente foi coligido pelo agravado laudo de psicóloga, não datado, informando que Renato já fez uso de Ritalina (metilfenidato) por dois meses e que tal medicação teria agravado seus sintomas, e que faz uso de Risperidona.

São as únicas medicações citadas, dentre os diversos outros medicamentos listados em Nota Técnica, e que, ao menos em tese, poderiam ser substitutos terapêuticos do Aripiprazol.

Portanto, resta demonstrado que o Magistrado de piso não conferiu adequada solução à parte do requerimento de tutela de urgência, haja vista ausência de comprovação mínima da imprescindibilidade do medicamento pretendido e ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS ao quadro de Renato, não preenchido requisito previsto no Tema 106/STJ, inexistindo probabilidade do direito vindicado.

Registro ainda que, como bem acrescentado pela Procuradora-Geral de Justiça em seu parecer, sem a existência de laudo médico atestando a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelos SUS, não há como, no presente momento, manter a determinação estabelecida pela decisão combatida de fornecimento do fármaco Aripripazol pelo Estado do Espírito Santo, e que o entendimento aqui adotado não é irreversível, ou seja, acaso posteriormente, na instância primeva, sejam colacionados novos elementos a se evidenciar o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Tese do Tema 106/STJ, a tutela provisória poderá ser novamente postulada.

Por fim, ressalto que a única matéria devolvida para reexame relaciona-se à pertinência ou não da obrigação de fazer de fornecimento do medicamento não padronizado no SUS, não havendo nenhuma impugnação ou pedido quanto a determinação contida na mesma decisão agravada para a promoção de acompanhamento multidisciplinar com psicólogo com especialização em ABA fonoaudiólogo, psicomotricista e psicopedagogo ao menor, e que, por conseguinte, resta mantida.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
, a fim de reformar a decisão agravada para indeferir o pedido de tutela de urgência, concernente ao fornecimento do medicamento postulado.

É como voto.